Tribunal: STF
Processo: HC 69047
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
I.  Prescrição:  interrupção  inexistente:  recebimento   de
denuncia inepta.
1.       O  recebimento  de  denuncia  inepta,   porque   nulo,   não
interrompe o curso do prazo da prescrição.
2.       O provimento de recurso contra a sentença  que  declarara  a
inepcia  da  denuncia  restabelece  o  efeito  interruptivo  do   seu
recebimento,  o  qual,  entretanto,  novamente  se   desfaz   com   o
reconhecimento  final,  em  "habeas corpus",  do  vício  da   inicial
acusatoria.
         II. Denuncia inepta: imputação abstrata de falso testemunho.
3.       Não pode a denuncia resumir-se a asseverar ter sido o  autor
sujeito da ação tipica, limitada a descrição  desta  ao  seu  próprio
enunciado legal e abstrato.
4.       Em se cuidando de imputação de falso testemunho, a  denuncia
há de individualizar, pelo menos, a afirmação incriminada e  a  razão
do seu desconcerto com a verdade do fato referido  no  depoimento  do
acusado.
5.       Não obstante se cuide de um  crime  formal,  a  objetividade
jurídica do tipo - erigido no interesse da administração da Justiça -
como e de regra nos crimes de falso, reclama a potencialidade  lesiva
da  declaração  inveridica,  isto  e,  "que  possa  influir  sobre  o
resultado do julgamento"  (Fragoso,  "Lições  de  Dir.  Penal,  1965,
4/1221); disso  resulta  a  necessidade  de  a  denuncia  não  apenas
descrever concretamente a falsidade do testemunho,  mas  explicar  em
que consistiria o seu relevo em face do objeto  do  processo  em  que
prestado.